Tribunal: TJSP
Processo: 2138339-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138339-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
DIAS PEREIRA, é agravada TATIANA LACAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138339-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48677
2
Voto no 48.677
Agravo de Instrumento no 2138339-07.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Dias Pereira
Agravado: Tatiana Lacava
Parte: Ricardo Lacava
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AUTORIZOU O PARCELAMENTO DE
DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA DO
ARTIGO 916, § 7o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Em
sede de cumprimento de sentença, não cabe autorização para
parcelamento do débito, com fundamento no art. 916 do CPC.
Recurso provido.
Marcelo Dias Pereira ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Tatiana Lacava, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau que, em sede de
cumprimento de sentença, deferiu moratória para admissão de pagamento parcelado do
débito.
Sustenta o agravante que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois há
expressa determinação no art. 916, § 7o, do CPC asseverando que tal parcelamento não
pode ser imposto ao credor quando se tratar de cumprimento de sentença. Aduz que os
agravados não impugnaram os cálculos apresentados nem efetuaram o pagamento integral
do débito, havendo depositado apenas 30% do valor da condenação, sem a devida
atualização e sem acréscimo de juros, conforme determinado na sentença. Ressalta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138339-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48677
3
alegação de impossibilidade de pagamento em virtude da pandemia do corona vírus não
autoriza, por si, o parcelamento coercitivo do débito. Assim, pede a reforma da decisão de
primeiro grau.
A decisão de fls. 55/56 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 60/66.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de reparação de
danos.
A razão está com o agravante. De fato, há expressa vedação para o
parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença.
Inconformismo da devedora contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento da
dívida de acordo com o art. 916, caput, do CPC. Parcelamento da dívida em cumprimento
de sentença. Impossibilidade. Vedação expressa no § 7o, do art. 916, do CPC, a não ser
que haja concordância do credor. Precedentes deste TJ/SP. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2033994-87.2020.8.26.0000; Relator (a):
Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pleito de
parcelamento do débito exequendo
Concomitantemente efetuado depósito do valor
correspondente a 30% do débito - Discordância da parte adversa
Postulado
levantamento dos valores depositados Deferimento Insurgência Vedação expressa
no Códex vigente - Art. 916, §7o, CPC Observadas as peculiaridades do caso concreto
Oportunidade para continuidade do parcelamento, com ressalva - Decisão reformada -
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2231386-69.2019.8.26.0000; Relator (a):
Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138339-07.2020.8.26.0000 -Voto no 48677
4
7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)
A circunstância relativa à pandemia causada pelo covid-19, conquanto
lamentável, não enseja, só por si, modificação da regra.
Anoto, ademais, que a decisão de primeiro grau sequer observou o princípio
do contraditório.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo para que o
cumprimento de sentença observe as disposições constantes do art. 523 e seguintes do
CPC.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator